Tribunal: TJBA
Processo: 8056367-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8056367-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAILTON DA SILVA RODRIGUES LTDA e outros Advogado(s): RAQUEL FRANCA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. OPOSIÇÃO EM FACE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração opostos em face de despacho de mero expediente. O despacho recorrido determinou à Secretaria que certificasse o trânsito em julgado de acórdão, considerando o decurso do prazo de suspensão processual, com fundamento no art. 313, IX, do CPC, diante do nascimento da filha da Patrona, em 19/06/2024. A suspensão foi requerida em 01/07/2024, e o despacho foi proferido apenas em 03/10/2024, após decurso do prazo legal de 30 dias previsto no §6º do referido artigo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a oposição de Embargos de Declaração contra despacho de mero expediente que apenas impulsiona o processo para certificação do trânsito em julgado, à luz do art. 1.001 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório e que visam unicamente o andamento regular do feito, não sendo, portanto, passíveis de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4 - O despacho impugnado limitou-se a determinar a verificação do trânsito em julgado, com base no prazo de suspensão processual já decorrido, não havendo qualquer juízo de valor sobre direitos das partes, razão pela qual não possui conteúdo decisório. 5 - A suspensão prevista no art. 313, IX, § 6º do CPC tem termo inicial a data do parto e não a decisão judicial que defere o pleito. Acrescenta-se que a Advogada não logrou êxito em demonstrar que notificou o cliente. 6- O Agravante busca, de forma indevida, reabrir prazos processuais preclusos, sem respaldo legal, desvirtuando o uso dos Embargos de Declaração para fins protelatórios. 7 - A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido da irrecorribilidade de despachos de mero expediente, mesmo quando deles se discorda, por ausência de conteúdo decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso improvido. Tese de julgamento: 1 - É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 - A suspensão do processo nos termos do art. 313, IX, §6º do CPC opera-se por 30 dias a partir do parto. 3 - A tentativa de rediscussão de prazos já preclusos configura uso indevido dos recursos, podendo ensejar aplicação de multa por protelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, IX e §6º; 1.001; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2248939/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJ-AL, Agravo Regimental Cível 0804555-69.2018.8.02.0000, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, j. 01.10.2019; TJ-MG, ED 20035339020238130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 11.10.2023; TJ-GO, AC 0088089-86.2016.8.09.0074, Rel. Des. Itamar de Lima. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8056367-87.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante JAILTON DA SILVA RODRIGUES LTDA e Agravada BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA